Tribunal: TCU
Processo: 025.922/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 36/2010, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil  Regional DF e Entorno, com vistas à execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação  PlanSeQ Comércio, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação  PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 36/2010, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - Regional DF e Entorno, com vistas à execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Comércio, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Waldir Ferreira da Silva de Souza e da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - Regional DF e Entorno, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. débitos da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - Regional DF e Entorno, em solidariedade com o Sr. Waldir Ferreira da Silva de Souza: Valor histórico (R$) Data 17.800,00 15/04/2011 2.339,20 13/05/2011 2.339,20 13/06/2011 5.586,00 30/06/2011 2.339,20 15/07/2011 2.339,20 15/08/2011 2.339,20 14/09/2011 973,16 10/10/2011 908,51 17/10/2011 700,00 21/10/2011 908,51 21/10/2011 908,51 21/10/2011 400,00 25/10/2011 200,00 26/10/2011 16.042,50 07/11/2011 860,00 07/11/2011 120,00 07/11/2011 908,51 08/11/2011 980,51 08/11/2011 908,51 08/11/2011 908,51 09/11/2011 110,00 10/11/2011 3.714,00 24/11/2011 908,51 07/12/2011 828,51 07/12/2011 908,51 07/12/2011 908,51 12/12/2011 1.144,00 15/12/2011 1.114,99 17/01/2012 1.114,99 17/01/2012 908,51 17/01/2012 1.114,99 19/01/2012 1.144,00 19/01/2012 1.114,99 07/02/2012 9.1.2. débito da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - Regional DF e Entorno: Valor histórico (R$) Data Tipo da parcela 9.468,05 31/12/2019 Débito 4.360,00 04/02/2011 Crédito 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. Waldir Ferreira da Silva de Souza, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e à Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - Regional DF e Entorno, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, para ciência; e 9.5.2. à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.